Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-14.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-14.2022.8.14.0049

APELANTE: MARGARIDA LIMA MELO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO – FRAUDE – FURTO DE CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE OUTRAS TRANSAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARGARIDA LIMA MELO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
que julgou improcedente a “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, pedido de tutela de urgência antecipada e exibição de documento e filmagem”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A tese recursal da autora da ação sustenta a fraude nas transações bancárias, as quais teriam sido realizadas após o furto do cartão de sua casa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inverossimilhança das alegações da autora e ausência de indícios do fato constitutivo do direito, na medida em a autora realizou outras transações após a data do suposto furto, sem que tenha reclamado dessas transações, além de ter demorada mais de 10 dias para solicitar o bloqueio do cartão.

4.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARGARIDA LIMA MELO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e Empresarial
da Comarca de
Santa Izabel do Pará
que julgou improcedente a “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, pedido de tutela de urgência antecipada e exibição de documento e filmagem”.

A sentença apelada julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

É o relatório. DECIDO.

Não havendo preliminares, questões prejudiciais, irregularidades a serem analisadas e saneadas ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito da causa.

Mesmo se tratando de responsabilidade objetiva e de relação de consumo, não está a requerente desincumbida de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabe, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, neste caso, a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira requerida.

O Código de Defesa do Consumido adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14 , § 3.º incisos I e II, do CDC).

Examinando as provas carreadas aos autos, verifico que a requerente informa ter sido vítima de furto no dia 28.11.2020 e, dentre os objetos furtados, encontrava-se o cartão magnético de acesso à Conta: 59041 – 5, Agência: 1643, gerida pelo banco requerido, razão pela qual, em 10.12.2020 registrou ocorrência policial, tombada sob o nº. 00004/2020.109824-4.

Narra que após o furto do cartão, foram realizadas movimentação em sua conta bancária que geraram prejuízo no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Conforme documentos ID 47579234 - Pág. 1 e ID 62536485 - Pág. 1 observa-se que a transferência eletrônica ora questionada, no importe R$ 9.200,00, (nove mil e duzentos reais) da conta poupança da autora à conta corrente nº. 164300590415, fora realizada no dia 01.12.2020, às 15:03:21, a partir da agência nº. 9036, terminal 05305 e não por ligação telefônica. Verifica-se, ainda, que foram realizadas no mesmo dia, às 15:51:32 e 15:52:45, compras com o uso de cartão de crédito nos valores de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) não arguidas pela requerente na presente demanda.

Além disso, constata-se, que a requerente reclamou e solicitou à instituição bancária requerida o ressarcimento unicamente de outras três transações, realizadas nos dias 01, 02 e 07 de dezembro de 2020 (R$ 3.290,00, R$ 1.710 e R$ 4.260,00) distintas da aventada nos autos, conforme documento ID 47579237 - Pág. 1, sendo tal pedido indeferido pelo requerido sob a justificativa de que corresponderam a movimentações realizadas a partir de cartão magnético com chip e correta utilização de senha ou biometria.

Considerando tais constatações, uma vez furtado o cartão de acesso à conta bancária da requerente em 28.11.2020, desde então estaria impossibilitada de realizar não somente a transferência discutida nos autos que, inclusive, não fora objeto de reclamação administrativa (ID 47579237 - Pág. 1), como também todas as outras não questionadas nesta ação, mas visíveis nos extratos bancários trazidos aos autos pelas partes.

Parte-se do pressuposto fático, então, que se a requente teve suprimida a posse do cartão magnético utilizável com uso de senha e/ou biometria em 28.11.2020, de onde se originaram as movimentações em sua consta bancária, toda e qualquer movimentação posterior a tal data, em tese, por ela não poderia ter sido praticada e, portanto, deveria ser objeto de reclamação quer administrativa ou judicial e não somente a transação no importe de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) que, sequer, fora contestada administrativamente.

Ademais, a solicitação de bloqueio do cartão pela requerente se deu apenas no dia 09.12.2020, ou seja, onze dias após o alegado furto sofrido, assumindo, a partir de então o risco e a responsabilidade pelo uso indevido por terceiros do seu cartão bancário, do qual lhe incumbia a guarda e o sigilo da senha pessoal.

Assim, entendo ausente tanto a verossimilhança nas alegações da requerente, face a fragilidade e incongruência da narrativa apresentada, quanto a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que elidem a responsabilidade objetiva do requerido, ao teor do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por esses motivos, se não há ato ilícito imputável ao requerido, já que afastada está a sua responsabilização e o dever de indenização por danos matérias e materiais.

Ante ao exposto,
revogo
a decisão ID 52458255 e julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pelo autor, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à requerente, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor da causa, porém, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, suspendo a exigibilidade.

Intimem-se as partes.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante
Ato Ordinatório
, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de
interposição de Apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante
Ato Ordinatório
, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Caso exista como parte a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo será em dobro, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

A autora interpôs apelação alegando a atipicidade das transações realizadas no conta corrente que não condizem com o seu padrão de agricultora; aduz que o sistema do banco deveria ter bloqueado as transações em razão do ínfimo intervalo de tempo em que foram realizadas e que tomou as medidas necessárias para o bloqueio do cartão furtado em tempo hábil ao contrário do que afirmado na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 19 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

Não havendo preliminares, passo diretamente a análise do mérito recursal.

3.

Mérito.

A tese recursal da autora da ação sustenta a fraude nas transações bancárias, as quais teriam sido realizadas após o furto do cartão de sua casa.

Adianto que a irresignação da autora merece total desprovimento.

A narrativa dos fatos não encontra eco na realidade. Isso porque a autora reclama de transações bancárias que teriam sido realizadas no dia 01/12/2020, após o seu cartão ser furtado de sua casa em 28/11/2020. Aponta uma transferência no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) autorizada mediante ligação telefônica. Entretanto, como bem apontado na sentença, os documentos acostados aos autos demonstram que essa transação foi autorizada mediante transferências em terminal eletrônico.

Ademais, houve outras transações na conta corrente da autora da ação após o dia do suposto furto que não foram objeto de reclamação. Como bem apontado pelo juízo de origem, não faz sentido a vítima da fraude ter reclamado só de parte dos golpes aplicados contra ela.

Por fim chama atenção o transcurso de mais de 10 dias entre o alegado furto e o pedido formal de bloqueio de cartão.

Em que pese defender a irregularidade do negócio jurídico, as alegações da autora são inverossímeis, bem como não há mínimo indícios de provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada a irregularidade de tal negócio jurídico, não há motivo para modificar a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a eficácia dessa condenação em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025